Tribunal: TJMT
Processo: 1011074-80.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011074-80.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), BALTAZAR GOMES DOS SANTOS - CPF: 010.471.033-03 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), REGINA FERREIRA DA SILVA - CPF: 707.978.972-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que, nos autos do incidente processual nº 1011074-80.2025.8.11.0000, converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática dos crimes de ameaça e invasão de domicílio no contexto da Lei nº 11.340/2006. A impetração sustenta ausência de fundamentação concreta da decisão, inexistência de descumprimento de medidas protetivas, convivência comum no domicílio, além da suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais e constitucionais para a decretação da prisão preventiva com base em violência doméstica; (ii) avaliar se a decisão impugnada apresenta fundamentação concreta e individualizada capaz de justificar a segregação cautelar, à luz da suficiência de medidas alternativas.

III. Razões de decidir

3. A coabitação do paciente no imóvel supostamente invadido enfraquece a configuração do tipo penal do art. 150 do CP, pois não se caracteriza o ingresso em “casa alheia”.

4. Os elementos constantes dos autos não evidenciam a prática concreta de ameaça com potencial de causar temor real e iminente, limitando-se a narrativas genéricas de xingamentos.

5. A decisão que decretou a prisão preventiva não demonstrou, de forma concreta e individualizada, a imprescindibilidade da segregação cautelar nem a insuficiência das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.

6. A existência de uma única condenação anterior com pena quase integralmente cumprida, além de um procedimento em curso sem elementos de habitualidade criminosa relevante, fragiliza a tese de reiteração delitiva.

7. Não há descumprimento de medida protetiva vigente, tampouco elementos que sustentem risco atual à integridade da vítima, o que relativiza o risco de reiteração.

IV. Dispositivo

8. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva no contexto de violência doméstica deve ser fundamentada de forma concreta e individualizada, demonstrando a ineficácia das medidas cautelares alternativas.

2. A coabitação do paciente no imóvel afasta, em tese, o elemento típico essencial do crime de violação de domicílio.

3. A ausência de descumprimento de medida protetiva, somada à inexistência de ameaça concreta, fragiliza a legalidade da segregação cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e LXV; CPP, arts. 282, § 6º, 310, II, 312, 313, III, e 319; CP, arts. 61, II, “f”, 69, 129, § 13, e 150; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, II, 7º, II e 12-C, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC nº 1028155-13.2023.8.11.0000, rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 18/12/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011074-80.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: BALTAZAR GOMES DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
BALTAZAR GOMES DOS SANTOS
contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que, nos autos do incidente processual nº 1002886-86.2025.8.11.0004, converteu a prisão em flagrante em preventiva, pelo cometimento, em tese, de ameaça e invasão de domicílio com implicações da Lei nº 11.340/2006 (id. 279305890, pág. 77/78).

A impetrante sustenta que:
1)
a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, baseando-se em argumentos genéricos relacionados à violência doméstica e à suposta reiteração delitiva;
2)
o paciente encontrava-se embriagado no momento dos fatos;
3)

“todas as partes envolvidas residem no mesmo domicílio”
;
4)
não houve descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas;
5)
a prisão imposta viola os princípios da homogeneidade e da legalidade;
6)
são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão, como a monitoração eletrônica.

Requer a concessão da ordem, a fim de que a prisão preventiva seja relaxada ou, subsidiariamente, a revogação da custódia cautelar, com fixação ou não de monitoração eletrônica (id. 279305888).

O pedido liminar foi deferido parcialmente, para revogar a prisão preventiva e aplicar medidas cautelares alternativas (id. 279496359).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 281813379).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra da i. Procuradora de Justiça, Exma Sra Dra Ana Cristina Bardusco Silva (id. 285725391).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

Consta dos autos da ação penal nº 1003132-82.2025.8.11.0004 que, no dia 08.03.2025, o paciente foi preso em flagrante, pelo cometimento, em tese, dos crimes de ameaça e invasão de domicílio com implicações da Lei nº 11.340/2006.

Em audiência de custódia realizada no dia 09.03.2025, o juízo singular homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva, nos seguintes fundamentos:

“(...) Ao se manifestar, o Ministério Público afirma que, apesar da ausência de lesões de graves consequências físicas à vítima, as Medidas Protetivas de Urgência previstas na Lei 11.340/2006 não se mostram suficientes para cessar a reiteração delituosa do custodiado, porquanto existem diversos registros delitivos em seu desfavor, dentre eles, inclusive, um executivo de pena oriundo da Comarca de Porto Velho/RO, que recentemente ensejou a sua prisão nesta Comarca ante o descumprimento das obrigações ali impostas. Desta feita, a fim de garantir a ordem pública, evitando a reiteração delitiva do custodiado, necessária se faz a decretação de sua prisão preventiva com a consequente comunicação ao Juízo de Porto Velho. (...)

Em que pese a brilhante manifestação da ilustre Defensoria Pública, ouso discordar de seu entendimento, porquanto compreendo que na hipótese em apreço, deve aflorar o art. 313, mais especificamente o seu inciso III, do Código de Processo Penal, que dispõe acerca da possibilidade de decretação de prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher. Denota-se que o custodiado tem se mostrado uma pessoa de comportamento virulento no âmbito doméstico, de modo que se impõe proteger esse núcleo familiar que tem sido atormentado pelos seus rompantes agressivos.

Ademais, em se tratando de infrações que envolvam violência doméstica a prisão preventiva não se correlaciona ao hipotético resultado final do processo, mas à finalidade de assegurar à vítima sua incolumidade física e psíquica e fazer valer as medidas de proteção impostas (TJMT, HC nº 1028155-13.2023.8.11.0000, rel. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 18/12/2023, DJe: 18/12/2023).

Por fim e desfechando com clareza, a segregação cautelar do flagrado é medida a ser imposta em virtude da necessidade de resguardar a incolumidade da vítima e de sua família (art. 313, III, do CPP c/c art. 12-C, § 2º, da Lei 11.340/06), pois demonstrada reiteração do comportamento do custodiado, de modo que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não serão suficientes para a sua garantia.

Deste modo, apresentadas fundadas razões e autorizativas, nos termos do artigo 310, inciso II, do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de BALTAZAR GOMES DOS SANTOS em PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 312 e 313, III, ambos do mesmo diploma legal, combinados com o Art. 12-C, § 2º, da Lei 11.340/06. (...)”
(id. 187458835, pág. 77/78 – ação penal nº 1003132-82.2025.8.11.0004).

No dia 19.03.2025, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática dos crimes de ameaça e de violação de domicílio, este último com a incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP. todos em concurso material, nos termos do art. 69 do mesmo diploma legal, no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme os arts. 5º, inciso II, e 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006 (id. 187660466 – ação penal nº 1003132-82.2025.8.11.0004).

Em 19.03.2025, o juízo
a quo
recebeu a denúncia e determinou a citação do paciente para responder à acusação (id. 187663458 – ação penal nº 1003132-82.2025.8.11.0004).

No dia 02.04.2025, a resposta à acusação foi apresentada (id. 189225381 – ação penal nº 1003132-82.2025.8.11.0004).

Na data de 06.04.2025 foi cumprida a decisão liminar exarada writ, com a soltura do paciente (id. 189787464 – ação nº 1004097-60.2025.8.11.0004).

A audiência de instrução e julgamento está designada para o dia 14.05.2026 (id. 189937555 – ação penal nº 1003132-82.2025.8.11.0004).

Ao compulsar os autos da ação penal, verifico que os fatos narrados [boletim de ocorrência id. 279305890, pág. 8/10] indicam que o paciente também residia no imóvel supostamente invadido, o que é suficiente para levantar dúvidas sobre o elemento típico essencial do art. 150 do CP, qual seja, o ingresso em “casa alheia” sem consentimento.

A coabitação afasta a evidência de ilicitude da conduta a ponto de justificar a segregação cautelar.

Quanto à imputação por ameaça, verifica-se que o boletim de ocorrência (id. 279305890, pág. 8/10) e os relatos colacionados aos autos (id. 279305890, pág. 13, 15 e 17) não evidenciam, com nitidez, a presença de elemento volitivo voltado a causar temor concreto e iminente à integridade da ofendida.

Consta apenas que o paciente teria proferido “xingamentos”, sem menção clara a ameaça de mal injusto e grave.

Não bastasse, embora a decisão impugnada ressalte reincidência, consta nos autos apenas uma condenação definitiva por fato ocorrido em 2022, cuja pena de 1 ano de reclusão pelo crime descrito no art. 129, § 13, do CP, conforme consulta ao sistema SEEU n. 4001191-72.2023.8.22.0501 – encontra-se cumprida em mais de 96%, tendo como vítima R.F.S.

Em relação ao argumento de habitualidade delitiva, verifica-se a existência de apenas um procedimento em andamento no ano de 2024, relacionado a uma suposta desavença entre o paciente e a mãe da vítima deste feito – a qual, mesmo após o primeiro processo, ainda mantém convivência com ele.

Tal episódio, desde o início, revela um contexto de animosidade agravado pelo uso de álcool, circunstâncias que devem ser analisadas com cautela (PJE nº 1005605-75.2024.8.11.0004).

Importante destacar, ainda, que não há nos autos medida protetiva vigente descumprida, o que fragiliza a aplicação, no caso concreto, do art. 313, III, do CPP, como fundamento autônomo da prisão preventiva.

Some-se a isso a manifestação expressa da vítima, prestada na própria data dos fatos (07.03.2025, id. 279305890, p. 19), no sentido de não desejar representar criminalmente o paciente, o que relativiza o risco de reiteração delitiva e aponta ausência de temor imediato por parte do companheiro da suposta ofendida, o qual teve uma
“banda de tijolo”
arremessada contra si.

A decisão combatida não expôs, de forma concreta e individualizada, a imprescindibilidade da segregação, tampouco demonstrou a ineficácia de medidas cautelares alternativas, nos moldes exigidos pelos arts. 282, § 6º, e 319 do CPP.

Ante o exposto, identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
para ratificar a decisão liminar, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025